Tribunal: TJSP
Processo: 2202845-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ÁREA DE GARAGEM COM ÁREA INFERIOR AO PROMETIDO – PEDIDO INDENIZATÓRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DECADÊNCIA DEVIDAMENTE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.